Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720789-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VALDENIR LEITE DA SILVA RECORRIDO: VALDENIR LEITE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para julgamento de reclamação contra acórdão da 3a Turma Recursal, a qual teria sido dirigida ao Presidente do Egrégio TJDFT. Intime-se o reclamante para manifestar interesse na redistribuição do processo à Egrégia Câmara de Uniformização, ou para indicar o órgão que entender competente, no prazo de 5 dias, pena de negativa de seguimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito